Tribunal: STF
Processo: HC 231608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sérgio Severiano, em favor de André Correa Garcia e Kayke Diniz Soares Tiago, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.123.562/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu recurso especial (com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal) apresentado contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1502258-05.2020.8.26.0196 e Embargos de Declaração Criminal n. 1502258-05.2020.8.26.0196/5000), que condenaram André Correa Garcia e Kayque Diniz Soares Tiago como incursos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nas razões do recurso especial, a defesa dos agravantes suscitou violação dos seguintes dispositivos de lei: 1) art. 1.022, parágrafo único, II c/c o art. 489, §1º, IV, ambos do Código Processual Civil; 2) art. 386, VIII, do Código de Processo Penal, c/c o art. 33 da Lei n. 11.343/2006; 3) art. 386, VII, do Código de Processo Penal, c/c o art.35 da Lei n. 11.343/2006; 4) art. 33, § 2º, b, do Código Penal; e 5) art. 93, IX, da Constituição Federal (fls. 591/626). 



    A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 7/STJ e 284/STF (fls.659/660). 



    Contra o decisum a defesa interpôs o presente agravo (fls. 663/674). (eDOC 7, p. 4)



    O recurso especial foi parcialmente provido para “modificar o regime inicial de cumprimento de pena, especificamente com relação ao agravante André Correa Garcia, para o semiaberto (Apelação Criminal n. 1502258-05.2020.8.26.0196, do Tribunal de Justiça de São Paulo).” (eDOC 7)



    Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem para “Ver julgado o constrangimento ilegal de que padece, diante a ausência de justa causa para o condenação quanto as condutas do tráfico e associação para o tráfico, com a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, nos termos do art. 654, §2º- do Código Processual Penal, no sentido do reconhecimento da total ausência de necessidade da incursão no contexto fático/probatório para se chegar a conclusão diversa do R. Acordão proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair o entendimento da Súmula 07/STJ e bem como, no sentido do reconhecimento da teratologia do R. Acordão proferido pelo Eg. Tribunal de Origem quanto ao reconhecimento das incidências comportamentais dos tipos penais do art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06, com a Reforma do R. Acordão proferido para haver a Absolvição dos Pacientes quanto as condutas do tráfico e associação para o tráfico.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a controvérsia relacionada ao pedido de absolvição não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça evidencia a fartura de provas da traficância e de associação, de modo que não prospera a alegação de falta de provas.



    Eis a ementa do acórdão:



    Apelação da Justiça Pública Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico Sentença desclassificatória do tráfico de drogas para porte para consumo Reversão Necessidade Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de “MDMA”, “LSD” e maconha em poder dos acusados Conversas por mensagens de texto indicando a frequência na aquisição de drogas pela internet, por parte do acusado André Drogas recebidas via postal, na residência de Kayque.



    Informações de populares apontando o comércio de drogas na residência deste acusado Consistente depoimento do policial civil Alegação de posse para consumo inverossímil Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros Associação para o tráfico de drogas Atuação de forma reiterada no comércio de entorpecentes, conforme as diversas mensagens de texto trocadas entre os acusados e outros indivíduos, a demonstrarem a estabilidade, permanência e organização.



    Sentença revertida para condená-los pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material Dosimetria da pena Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes .



    Exasperação da pena de Kayque em 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência Não incidência do redutor especial, por expressa previsão legal Fixado o regime prisional fechado Recurso provido.



    Apelação da Defesa Preliminar de nulidade Pretensão ao oferecimento de proposta de transação penal, após a desclassificação da imputação inicial Alegação de insuficiência de provas quanto ao acusado Kayque.



    Questões prejudicadas, ante o provimento do recurso da acusação para a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas Recurso desprovido. (eDOC 6, p. 2)



    Registre-se que os policiais fizeram campana no local e solicitaram mandado de busca e apreensão, deferido pelo Juízo. Registrou-se, ainda, após perícia em aparelho celular, presença de diálogo que evidencia a prática do comércio ilícito de drogas. (eDOC 6, p. 9)



    Não há ilegalidade a autorizar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente